Tribunal: TJDFT
Processo: 0705346-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705346-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Paulo Henrique Viana Agravados: Carlos Henrique da Silva Santos Carlos Capital Corretora de Títulos Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Henrique Viana contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos do processo no 0709396-98.2022.8.07.0007. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator